Tribunal: TJPA
Processo: 0000027-21.2004.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000027-40.2004.8.14.0052
APELANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: JAIR SA MAROCCO

APELADO: NEZILDO DA CONCEICAO TEIXEIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0000027-40.2004.8.14.0052

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JAIR MAROCCO

APELADO: NEZILDO DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE ARAÚJO

ADVOGADA: JAMYLLE SHYSLENNY S. GOMES – AOB/PA 29.663

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980;

2. A prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, trazendo como consequência a anulação da sentença;

3. O art. 40, § 4º, LEF, é norma de natureza processual, portanto tem aplicabilidade imediata, para anular a sentença, inclusive aos processos em curso. Precedente do STJ;

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, na conformidade com o voto, que passa a integrar o presente.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, nos autos de EXECUÇÃO FISCAL. Vejamos trecho da decisão guerreada (ID n° 2407467):

“(...) Observa-se portanto, que operou-se a prescrição intercorrente prevista no artigo 174, do CTN, a qual deve ser decretada de ofício, nos termos do artigo 40, parágrafo 4º, da Lei de Execuções Fiscais.

Feitas tais considerações, reconheço a prescrição intercorrente, com fulcro no art. 174, CTN, e art. 4, §4º da LEF, declaro extinta a presente execução e determino o arquivamento dos autos, após cumpridas as formalidades legais. Sem custas, nos termos do art. 39, da LEF.”

Consta na exordial que a Fazenda Pública do Estado do Pará propôs Ação de Execução Fiscal (ID n. 2407414), em 2004, contra NEZILDO DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE ARAÚJO, do qual é credora da quantia de R$ 606,87 (seiscentos e seis reais e oitenta e sete centavos), devidamente certificado em dívida ativa, em decorrência de “multa”.

Após reiteradas tentativas de citação infrutíferas, o juízo primário sentenciou o feito, ao ID n.º 2407467.

Inconformado, o Estado do Pará apresentou Recurso de Apelação (ID n. 2407468), aduzindo, em síntese, que houve violação ao art. 40, § 4° da Lei de Execução Fiscal.

Ademais, argui que não foram cumulados todos os requisitos para declaração da prescrição intercorrente, aduzindo que a mera paralisação do processo por fatores alheios ao Exequente não pode incorrer em prejuízos ao interesse público, sustentando seu pleito em precedentes do STJ.

Ao final, requereu o provimento da Apelação, a fim de que o processo de execução retome seu curso, de forma a não prejudicar a execução do crédito tributário.

Contrarrazões ao ID nº 2407472, na qual NEZILDO DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE ARAUJO requer seja totalmente desprovido o recurso, haja vista que o juízo primário de forma escorreita reconheceu e declarou a ocorrência de prescrição.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão em análise reside em verificar se houve a prescrição intercorrente do crédito tributário.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em tal modalidade de prescrição, o magistrado pode reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado, vejamos:

“ Súmula n. 314/STJ : Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Como também o STJ se manifestou no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, definindo a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução(...). 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo, ex lege.

Impende registrar, ainda, que o prazo de suspensão se inicia automaticamente, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação, desde que a Fazenda Pública seja devidamente intimada. É o que dispõe o parágrafo único do artigo 25 da LEF:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

(...)

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa a representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

Assim, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ e conforme previsto no dispositivo legal supra,
prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda
, inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

No caso dos autos, após frustrada a citação, conforme certificado (Num. 2407465 - Pág. 5), o Juízo a quo determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o interesse no feito.

Entretanto, a Secretaria do Juízo de origem não procedeu a necessária intimação pessoal do Ente Fazendário, limitando-se a encaminhar um ofício à Procuradoria via AR datado em 16/11/2004 (Num. 2407465 - Pág. 8/11). Apenas em 18/04/2008 que os autos foram enviados à Fazenda Pública a fim de tomar ciência da ausência de localização do executado (Num. 2407465 - Pág. 14/15). Os autos foram devolvidos em 17/08/2010 (Num. 2407465 - Pág. 16), logo em seguida, a ação foi sentenciada, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário (Num. 2407467 - Pág. 1⁄2).

Observa-se que o oficio encaminhado à Fazenda Pública Estadual via AR em 16/11/2004 não cumpriu da regra estabelecida pelo artigo 25 da Lei de Execução Fiscal, tendo em vista que não houve intimação pessoal da Fazenda municipal para dar prosseguimento no feito.

Sobre a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, leciona o professor Leonardo Carneiro da Cunha:

Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um erro in procedendo. Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto error in procedendo, ou seja,
um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal.
(A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441). (Grifo nosso).

Neste sentido, acerca da necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para a ocorrência da prescrição intercorrente, o STJ possui tese firmada no julgamento do REsp 1.268.324/PA – TEMA – 508, pela sistemática dos recursos repetitivos, a conferir:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1.
O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (Resp. 1268324/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012). (Grifo nosso).

Assim, em respeito ao princípio do contraditório, antes do magistrado reconhecer a prescrição intercorrente de ofício, deve a Fazenda Pública ser previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de eventual fato impeditivo à incidência da prescrição.

Logo, restando evidenciado o erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente, deve ser anulada a sentença recorrida.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para afastar a prescrição intercorrente, anulando a sentença, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para a continuidade regular do processo executório.

É o voto.

Belém-PA, 10 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 21/02/2020